Tribunal: CARF
Processo: 10215.000258/2005-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.000258/2005-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.978 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2022
Recorrente
BARROS & CAMPELO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação há que se comprovar a
antecipação do pagamento para a aplicação do art. 150, § 4o, da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional - CTN.
Inexistindo antecipação do pagamento, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
de acordo com o art. 173, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em retificar o
Acórdão n° 1102-00.340 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, proferido no Recurso Voluntário n°
156.576, em sessão de 11 de novembro de 2010, em rejeitar a preliminar afastando a decadência
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.000258/2005-67
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.978 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000258/2005-67

Retornam os autos ao colegiado de origem para manifestação quanto ao prazo
decadencial, nos termo da decisão proferida no 9303-010.647 – CSRF / 3a Turma, de 15 de
setembro de 2020, assim ementado (fls. 361 a 365):
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação há que se comprovar a antecipação
do pagamento para a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN. Inexistindo antecipação do
pagamento o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado de acordo com o art. 173, I do Código Tributário
Nacional.
DO PROCESSO
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 314 a 324), interposto pela Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 1102-00.340 (e-fls. 291 a 297), de 11 de novembro de 2010, proferido
pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF.
A decisão recorrida, por unanimidade de votos, afastou a preliminar de nulidade;
acolheu a preliminar de decadência, suscitada pelo relator, para os fatos geradores ocorridos no
primeiro trimestre de 2000 para o IRPJ e CSLL; e, até maio para as contribuições sociais PIS e
COFINS.
A Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração (e-fls. 301 a 305), em
12 de maio de 2011, com a alegação de que a decisão ora recorrida estava eivada do vício de
omissão, no que se refere a existência ou não de recolhimento parcial do tributo e acerca da
aplicabilidade da regra de contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, I do Código
Tributário Nacional.
Na análise dos embargos foi proferido o Despacho em Embargos (e-fls. 308 e
309), em 6 de dezembro de 2012, que determinou que a competência para análise dos embargos
é da turma julgadora de origem.
Assim, no Despacho de Embargos (e-fls. 310 e 311), em 14 de dezembro de 2012,
a Presidente da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF,
decidiu por não acolhê-los por não existir omissão a ser sanada da decisão embargada.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 329 a 333), de 16 de março de 2016, o Presidente da Primeira Câmara da Primeira Seção
do CARF deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
Cientificado do Acórdão proferido em sede de Recurso Especial, em 16.2.2021
(cópia de Aviso de Recebimento – AR, fls. 377), restou silente o contribuinte.
É o relatório.
Voto
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.978 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000258/2005-67

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso é tempestivo, razão pela qual dele conheço.
De tudo o que nos autos consta, a questão a ser ora tratada cinge-se ao
reconhecimento de decadência em relação aos fatos geradores ocorridos no primeiro
trimestre de 2000 para o IRPJ e a CSLL e, até maio de 2000 para a contribuição ao PIS e
COFINS.
O Acórdão recorrido decidiu, em sede de preliminar, posto se tratarem de tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, pela aplicação do artigo 150, § 4° do CTN cujo prazo
decadencial de 05(cinco) anos tem inicio com a ocorrência do fato gerador, assim manejado:
No presente caso, considerando-se que a Recorrente foi intimada da lavratura dos autos
de infração em 16/06/2005, tem-se que o fisco somente poderia constituir o credito
tributário em relação aos fatos geradores ocorridos nos últimos 05 (cinco) anos, ou seja,
a partir de 16/06/2000.
Diante ao exposto, reconheço de oficio a decadência para excluir da atuação o crédito
tributário de IRPJ e CSLL do primeiro trimestre de 2.000 e da contribuição ao PIS e
COFINS até maio de 2.000, eis que passados mais de 05(cinco) anos entre a ocorrência
dos fatos geradores e a intimação da Recorrente do lançamento fiscal, de acordo com a
regra do §4° do art. 150 do CTN.
No mérito negou-se provimento ao recurso.
DO RECURSO ESPECIAL
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial apresentando como paradigmas os
Acórdãos no 9101-00.460 e no 02-01.308. Patente a divergência quanto a aplicação da legislação
tributária no que concerne à necessidade de haver comprovação de pagamento antecipado para a
aplicação do previsto no art. 150o, §4o do Código Tributário Nacional como regra a ser seguida para a
contagem de prazo decadencial, face a regra do art. 173, I do mesmo diploma legal.
Assim, constatada a divergência jurisprudencial, votou-se pelo conhecimento.
DA DECADÊNCIA
No Recurso Especial a Fazenda Nacional questiona a aplicação desta base legal e
aponta que não houve o pagamento antecipado de tributo que possa, assim, justificar a aplicação
do art. 150°, §4° do CTN.
Verifica-se nos autos, em específico, no voto proferido no acórdão recorrido,
nenhuma referência acerca da necessidade e da comprovação de pagamento antecipado nos
lançamentos por homologação para que o prazo decadencial tivesse por termo inicial a data da
ocorrência do fato gerador.
Com acerto o recurso da Fazenda Nacional, tendo em vista que para a aplicação
do art. 150o, §4o do CTN, no que tange ao prazo decadencial nos lançamentos por homologação,
é necessário a antecipação do pagamento.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.978 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000258/2005-67

Salienta-se, por fim, que não se encontra nos autos a antecipação do IRPJ e da
CSLL, por intermédio de estimativas mensais, para caracterizar a antecipação de pagamento e
por consequência a aplicação do art. 150o, §4o do CTN conforme prevê a Súmula CARF no 135
que assim estabelece:
Súmula CARF no 135
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas mensais,
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§4o do CTN.
Nos autos constata-se que o Contribuinte no ano-calendário de 2000 encontrava-
se como pessoa jurídica inativa.
Não foram encontrados recolhimentos antecipados de tributos, bem como, não se
verificou a demonstração de recolhimento com provas hábeis e idôneas, de modo que o prazo
decadencial deve ser regido com a aplicação do previsto no art. 173, I do Código Tributário
Nacional, isto é, o direito de constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Com isso afasta-se a ao PIS e a COFINS, que tiveram por fundamento o art. 150o, §4o
do Código Tributário Nacional.
Por todo o exposto, voto por retificar o Acórdão n° 1102-00.340 – la Câmara / 2a
Turma Ordinária, proferido no Recurso Voluntário n° 156.576, em sessão de 11 de novembro de
2010, afastando a preliminar de decadência e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital